Tribunal: TJSP
Processo: 1145656-59.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores (em dobro) e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado – R. sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

Legitimidade passiva - configuração – aplicação do princípio da asserção - a legitimidade é constatada em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores (em dobro) e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo consignado – R. sentença de parcial procedência – recursos de ambas as partes.

Legitimidade passiva - configuração – aplicação do princípio da asserção - a legitimidade é constatada em conformidade com a narração fática constante da inicial, e não com os termos da contestação ou do recurso - existência ou não de responsabilidade que se refere ao mérito da causa, ensejando a procedência ou não. Tratando-se, de todo modo, de pleitos relacionados diretamente ao réu, por envolverem contrato com ele firmado e valores descontados em seu favor.

Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade de débito. Declaração descabida. Comprovação, pelo banco réu, da contratação eletrônica válida, com verificação da geolocalização, obtenção de selfie e apresentação de documento pessoal da autora. Inexistência de valor a ser ressarcido ou de dano a ser reparado.

R. Sentença reformada. Recurso do réu provido, para julgar improcedente a ação, a restar prejudicado o recurso da autora, que visava a majoração da indenização por danos morais.